Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712385-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANE CHRISTINE VIEIRA AGRAVADO: CANIS MAJORIS LTDA, TOPSPIN SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, TAWLK TECH PAYMENTS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAYANE CHRISTINE VIEIRA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0702316-49.2023.8.07.0007, sobre ação declaratória de rescisão contratual, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 152822689 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45328862), a agravante, em síntese, alega que é arquiteta, mas que está com sua inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU suspensa, pois se dedica integralmente aos estudos de mestrado na Hungria. Afirma, assim, que está desempregada e sem fonte de renda atual, a não ser ajuda financeira fornecida pelos pais. Aduz que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) presente em uma das suas contas foi decorrente de transferência única realizada pela sua genitora para compra de um novo telefone celular. Por sua vez, aponta que o saldo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), depositado em conta poupança, representa valor de emergência para eventual compra de passagem aérea, considerando que a Hungria faz fronteira com a Ucrânia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Pois bem. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO 0713814-76.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA AGRAVADO(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES Acórdão No 1086643 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS RODRIGUES - Relator, JOSÉ DIVINO - 1o Vogal e VERA ANDRIGHI - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Analisando os documentos referentes à renda colacionados aos autos, verifico que, em uma análise perfunctória, a agravante não se encontra em um estado de hipossuficiência. Ressalte-se que a recorrente realiza mestrado na Hungria, o que já denota capacidade econômica para realização de viagens e estudos internacionais, situação incomum para o padrão médio de consumo dos brasileiros. A alegação de que os valores presentes na conta poupança não infirmam a declaração de pobreza, por sua vez, esbarra em dois pontos: 1) Não há qualquer indicação de violação do território húngaro no contexto da guerra da Ucrânia (em especial, da sua capital), o que poderia indicar necessidade urgente na utilização do dinheiro; 2) Conforme consulta realizada no “Google Flights” em 02/05/2023, navegador utilizado pela agravante em suas razões, os voos de apenas ida, com partida em Budapeste e destino a Brasília, custam na média entre R$ 2.850 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) a 3.900 (três mil e novecentos reais), ou seja, valores abaixo dos R$ 6.000,00 (seis mil reais) guardados em poupança. Ainda, como apontou a decisão recorrida, discute-se na presente ação investimentos de valor considerável, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que realça a capacidade econômica da recorrente. Por fim, destaca-se a modicidade das custas processuais neste e. Tribunal, conforme “Diagnóstico das custas processuais praticadas nos Tribunais”, estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ no 71, de 9 de maio de 2019. Nesse sentido, a requerente não demonstrou como o adiantamento de pagamento das custas iniciais poderia comprometer sua subsistência e de sua família, sobretudo considerando as custas módicas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a parte agravante para que recolha o preparo, sob pena de deserção. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023